Tribunal: TJDFT
Processo: 0711659-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. ARTS. 833, X, E 854 DO CPC. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A despeito da existência de precedentes que ampliam a regra prevista no art. 833, X, do CPC para admitir a impenhorabilidade, independentemente da natureza da conta bancária, a opção legislativa pela proteção exclusiva da poupança impede o reconhecimento de que valores existentes em outras contas possuam idêntica proteção.
2. O art. 854, §3o, I, do CPC prevê que incumbe ao executado, no prazo de cinco dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. (Acórdão 1611571, 07199623020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022).
3. Sem que o devedor se desincumba do ônus de comprovar a impenhorabilidade, deve ser mantido o bloqueio, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (arts. 4o e 797 do CPC).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido